Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748357-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WONEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WONEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em face de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em Cumprimento de Sentença (n. 0715672-42.2022.8.07.0009), indeferiu o pedido formulado e determinou a suspensão do feito. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Nada há a prover quanto à petição de ID. 250062622, uma vez que o agravo de instrumento no 0719198-10.2023.8.07.0000, anexado no ID. 178337550, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento do processo de recuperação judicial, decisão esta proferida pelo Tribunal de Justiça e não por este Juízo. Assim, suspenda-se o feito, em estrita observância à decisão emanada pela instância superior. Aguarde-se, portanto, a conclusão da recuperação judicial da sociedade empresária devedora, processo n° 0006732-87.2017.8.07.0015. Cumpra-se Em suas razões recursais, o Agravante aduz que firmou negócio jurídico correspondente à cessão de crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à patrona da Autora da ação originária, SICILIA BARBOSA DE ALENCAR, crédito o qual manteve a sua natureza jurídica originária, ou seja, extraconcursal. Afirma que os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e podem ser executados independentemente do crédito principal. Assevera, ainda, que o crédito perseguido não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, notadamente à suspensão das execuções ou se submete ao plano de recuperação judicial da devedora. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Os honorários de sucumbência, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, “constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Por essa natureza alimentar, verifica-se a autonomia dos honorários com relação a eventual crédito pretendido na demanda. Além disso, os honorários de sucumbência foram criados por decorrência da demanda, tendo, portanto, natureza acessória com relação à ação principal. Isto é, só poderiam ter sido criados em caso de acolhimento de alguma das pretensões formuladas. Uma vez criada, essa obrigação passou a ter autonomia com relação à pretensão autoral. Tanto é assim que o pedido de início da fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência não precisou ser feito em conjunto com o pedido de execução da obrigação de fazer. No Recurso Especial Repetitivo n. 1.840.531 – RS (Tema 1051) foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) [grifos nossos] Em seu voto, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pontuou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Destacou que no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação). No presente caso, o crédito executado consiste em honorários sucumbenciais devidos ao patrono, os quais foram fixados em 22/06/2022, data do trânsito em julgado do acórdão (ID 78026919). O pedido recuperacional da executada se deu em 16/05/2017, tendo sido recebido em 06/09/2017. Assim, verifica-se que o crédito executado é posterior ao pedido de recuperação, constituindo-se crédito extraconcursal. Nesse contexto, observo existir verossimilhança jurídica nas alegações quanto à possibilidade de execução da verba honorária, dada a sua natureza extraconcursal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DE CISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da cobrança. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido. II - Inicialmente, rememora-se que a questão decorre de agravo de instrumento em que ficou decidida a manutenção da decisão agravada pelo prosseguimento da cobrança. No referido julgado, ficou assentado, em suma, que, transitando em julgado a sentença de cumprimento de sentença após o pedido de recuperação judicial, não haveria sujeição do crédito advindo de honorários advocatícios, ao juízo da recuperação judicial. Explicitou-se: "O direito a honorários advocatícios de sucumbência surgiu apenas com o trânsito em julgado da decisão judicial que os fixou. Diferentemente do aduzido pela agravante, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 1.843.382/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1.051, corrobora a posição aqui explicitada, conforme ementa abaixo: (..) O fato gerador de crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios de sucumbência dá-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixou. Por isso que ao recurso nega-se provimento. Embora conste do seu arrazoado recursal que teria sido opostos embargos declaratórios, verifica-se que o referido recurso não foi interposto, o que inviabiliza a apontada ofensa ao art. 1022 do CPC, além de mitigar a apontada ausência de fundamentação. Incide na espécie a súmula 284/STF." Aliás, o desenvolvimento do acórdão recorrido está de acordo com a fundamentação apresentada, no sentido de que os honorários advocatícios, por serem fixados de sentença posterior à recuperação, não se submeteria ao Juízo concursal. III - No mérito o recorrente afirma que o crédito objeto do cumprimento de sentença é preexistente à data do pedido recuperacional, uma vez que o fato gerador do crédito decorre de uma condenação ao pagamento de honorários advindos de uma sentença de improcedência de embargos à execução prolatada antes do pedido de recuperação, estaria este submetido ao juízo da recuperação, conforme o Tema n. 1.051 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça entende que o direito a honorários de provimento jurisdicional posterior ao pedido de recuperação constitui-se crédito extraconcursal, ou seja, define que o fato gerador da fixação de honorários advocatícios, in casu, é a prolação da sentença. Neste mesmo sentido, confira-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.913.225/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.747/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER EXTRACONCURSAL. AFASTAMENTO MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado" (Tema no 1051). 2. O STJ definiu que o fato gerador do crédito referente a honorários sucumbenciais será a sentença que fixou o crédito, e não a data da ocorrência do ato ilícito que gerou o ajuizamento da ação principal. 3. A sentença que fixou os honorários foi proferida no dia 08/05/2023, ao passo que a recuperação judicial da executada/agravante foi deferida em momento anterior, no dia 16/03/2023, o que confere ao crédito perseguido nos autos o caráter extraconcursal. 4. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não impede a incidência da multa prevista pelo art. 523, CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1911552, 07003137420248079000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante desse cenário, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, em especial a probabilidade do provimento do recurso. Também vislumbro a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso o plano de recuperação judicial seja convolado em falência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição do efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 13:52:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador